Tribunal: TJMT
Processo: 1021532-98.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021532-98.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (SUSCITADO), JORGE DUARTE DE MENEZES - CPF: 514.645.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DUARTE DE MENEZES - CPF: 524.944.620-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENITA DUARTE DE MENEZES - CPF: 535.197.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO BASEADA EM “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS E MEAÇÃO HEREDITÁRIA SOBRE BENS IMÓVEIS” – PRETENSÃO DE DAR EFETIVIDADE AO CONTRATO – DIREITO PESSOAL – FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE.

“Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2º do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.”
(AgInt no REsp 1835295/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

R E L A T Ó R I O

Conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO,
em desfavor do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
que versa a Ação de Interdito Proibitório movida por Luiz Paulo Duarte de Menezes e Jorge Durante de Menezes contra Helenita Duarte de Menezes.

O juiz suscitante explica que a ação foi originalmente distribuída na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, todavia, o magistrado daquela unidade judiciária reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que a ação se funda em direito real sobre imóveis,
“apesar da existência de cláusula de eleição de foro”.

Explica que apesar dos autores buscarem proteção possessória, o direito pessoal decorre de instrumento particular firmado entre as partes, caso que não atrai a competência para o foro da situação da coisa, devendo, portanto, ser mantida a cláusula de eleição do foro pactuada.

Afirma que:
“ Com a devida vênia ao ilustre Magistrado Titular da Primeira Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, tem-se na espécie demanda possessória fundada no descumprimento do contrato particular de cessão gratuita de direitos e meação hereditária sobre bens imóveis ajustado entre os litigantes, pelo que, apesar do pactuado, a Ré está obstaculizando os Autores de usufruir da parte do imóvel que lhes cabe. Ora, presente esse contexto, e renovando as vênias ao ilustre magistrado titular do Juízo Suscitado, deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil, já que a ação possessória é decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo, portanto, prevalecer o feito de eleição livremente pactuado.”.

Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final suscita o conflito, requerendo que o seja definido qual o juízo competente para apreciar e julgar o caso.

O juiz suscitado foi nomeado para medidas urgentes.

O juiz suscitado não prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO,
em desfavor do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
que versa a Ação de Interdito Proibitório movida por Luiz Paulo Duarte de Menezes e Jorge Durante de Menezes contra Helenita Duarte de Menezes.

Pois bem. Segundo se extrai da inicial dos autos originários, os autores alegam que celebraram com os herdeiros Mario Duarte de Menezes e Helenita Duarte de Menezes, Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos e Meação Hereditária sobre bens imóveis, pelo qual restou pactuado que o herdeiro Mario Duarte de Menezes cedeu aos ora Autores os direitos e obrigações que lhes cabia sobre sua porção hereditária no “Sítio Santa Luzia”, localizado no município de Nova Maringá/MT, sendo pactuado que 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel pertenceria à ora Ré Helenita Duarte de Menezes, pelo direito de meação, e o remanescente caberia aos herdeiros Luiz Paulo Duarte de Menezes e Jorge Duarte de Menezes, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada, por direito de herança.

Aduzem mais que, apesar do pactuado, a Requerida está obstaculizando os Requerentes e seus respectivos familiares de usufruir da parte do imóvel que lhes cabe, proibindo-os de aproximarem-se da sede da área rural, razão pela qual postulam, liminarmente, pela expedição de mandado proibitório, a fim de compelir a Ré a “
se abster de toda e qualquer resistência quanto ao uso, gozo, e livre acesso dos Requerentes sobre o Sitio Santa Luzia, bem como que a Requerida esteja proibida de ceder o referido imóvel a terceiros sem o consentimento expresso dos Requerentes, cominando-se a Requerida multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da medida;”.

Também, se extrai do Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos e Meação Hereditária sobre Bens Imóveis que a Sra. Helenita Duarte de Menezes, indicada como ré na ação, é qualificada como “Primeira Cedente” e na cláusula 1ª consta:
“Os CEDETENTES Helenita e Mário
CEDEM
seus direitos e meação hereditária aos CESSIONÁRIOS Luiz Paulo e Jorge de acordo com os termos e condições elencados no presente dispositivo contratual, a integralidade dos seus direitos e obrigações passados, presentes e futuros, incidentes sobre o Lote 16 (dezesseis) da quadra 5, (oitenta e três), medindo 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), localizados no Loteamento Patrimônio de Campo Novo do Parecis, na sede do Município de Campo Novo do Parecis-MT, com seguintes confrontações (...)”.

Como se vê, não se trata de ação possessória pura, mas, sim a pretensão de dar efetividade as disposições do Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Direitos e Meação Hereditária sobre bens imóveis, celebrados com os herdeiros.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do magistrado suscitado, a competência para processar e julgar o feito é do juízo do foro de eleição e não o da situação do bem imóvel, uma vez que o direito discutido, obrigação entre contratantes, é de natureza pessoal.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO OBRIGACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, na qual se pede a rescisão do ajuste e a devolução o bem dado como forma de pagamento, tem natureza pessoal e não possessória, motivo pelo qual prevalece o foro de eleição firmado pelas partes. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.” (TJ-DF 07006350720198070000 DF 0700635-07.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O STJ, a respeito, entende que não há competência do foro da situação da coisa quando a posse é apenas uma consequência da decisão a ser proferida sobre a relação de direito pessoal subjacente e verdadeiro escopo da demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Deve ser afastada a competência absoluta de foro, prevista no art. 47, § 2º do CPC/15, quando a ação possessória for decorrente de relação de direito pessoal surgida em consequência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1835295/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL QUE TEM NATUREZA OBRIGACIONAL, E NÃO REAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL NÃO VERIFICADA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de imóvel tem natureza eminentemente obrigacional, e não real.

3. Por isso, as ações instauradas em razão desse negócio jurídico, mesmo que afetas ao pacto acessório, não precisam tramitar necessariamente no foro da situação do imóvel.

4. Não se tratando de competência territorial absoluta, é de se prestigiar a cláusula de eleição de foro.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1842112/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1-

Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013.

2-

Controvérsia que se cinge a definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel no qual foi pactuada a eleição de foro diverso.

3-

A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes.

4-

Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes.

5-

Recurso especial provido.” (REsp 1433066/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009.

2. A agravante, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto. 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

E ainda decisão monocrática:
STJ - CC: 182060 BA 2021/0267089-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/02/2022.

Na espécie, como já demonstrado, é cristalino que a causa de pedir, em última análise, é o Contrato existente entre as partes, pois, para verificação das teses aduzidas pelas partes, a discussão principal será o instrumento particular.

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CMAPO NOVO DO PARECIS-MT, para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022